Tribunal: TJES
Processo: 0806512-61.2001.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0806512-61.2001.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE MARIA COIMBRA
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ BUMACHAR e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0806512-61.2001.8.08.0024

RECORRENTE: SOLANGE MARIA COIMBRA

RECORRIDOS: ANTONIO LUIZ BUMACHAR, MARIA MATILDE BUMACHAR E ESPÓLIO DE MÁRIO DA PAIXÃO BELLIA

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE BENS. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO PROCESSO QUE ENCONTRA ÓBICE NOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por SOLANGE MARIA COIMBRA em face de
ANTONIO LUIZ BUMACHAR
e OUTROS.

Foi proferida sentença na pág. 669 do arquivo em PDF, nos seguintes termos:

A penhora de bem registrado em nome de terceiro somente pode ser aceita se houver indícios de propriedade fática do devedor. No caso presente, o devedor possui procuração outorgada (fl. 89/90) pelo seu irmão juntamente com sua esposa com poderes para praticar atos em nome do outorgante, mas não em seu próprio nome, não havendo notícia de que o devedor detenha a propriedade, ainda que meramente fática, do imóvel ofertado.

Posto isto, rejeito a oferta do bem constante de fls. 252.

Ademais, esclareço que a extinção do presente feito é medida que se impõe uma vez que o processo já tramita neste juízo desde o ano de 2001 e não foram encontrados até a presente data valores suficientes para satisfação do crédito da parte requerida, ora exequente.

Posto isto, extingo o presente feito independentemente de satisfação do crédito pela parte executada.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 8972629), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto implica o cerceamento do direito da Recorrente em receber o crédito exequendo por outros meios em direito admitidos a este juízo. Requer, ao final,
“(...) sejam julgados procedente os pedidos formulados na execução, bem como o deferimento a quebra do sigilo fiscal dos Recorridos e demais medidas executórias, como forma de justiça (...)”
.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8972633, ocasião em que a recorrida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9443386.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, registro que a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões perdeu o objeto, haja vista o recolhimento do preparo recursal ao ID 9443386.

Outrossim,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 8972633 - págs 05/08). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença de extinção da execução.

Do simples compulsar dos autos é possível observar que o feito vem se arrastando por longos 23 anos sem que seja apresentada uma solução adequada ou que seja satisfeito o crédito exigido em favor da recorrente.

Insta salientar que a presente demanda tramita sob o rito especial dos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei n. 9.099/95, que estabelece como os seus princípios norteadores a Celeridade, a Oralidade, a Simplicidade, a Economia processual, a Autocomposição, princípios estes que vem sendo frontalmente atacados sem que o crédito exigido fosse satisfeito, um pouco por ausência de impulsionamento do feito pela parte exequente, ora recorrente, um pouco pelas circunstâncias atípicas ocorridas, como por exemplo o falecimento do executado no curso da demanda, que dificultou o regular processamento do feito.

No meu entendimento, a extinção da presente demanda é medida que se impõe, tendo em vista que não se pode admitir a continuidade de um processo a qualquer custo, sob pena de que a demanda possua caráter infindável. No caso dos autos, tem-se que a procura de bens da parte executada ao menos durante 20 (vinte) anos, sem que a dívida tenha sido sequer parcialmente satisfeita, o que não pode ser admitido pelo procedimento adotado pelos Juizados Especiais Cíveis.

A extinção da presente demanda em razão da não localização de bens do devedor é medida legal que se impõe, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Recurso Inominado nº 8082086-13.2017.8.11.0001. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: ROZIMEIRE SATIKO SHIMIZU. Recorrida: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. Data do Julgamento: 03/03/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 80820861320178110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023). Grifo nosso.

Ainda que assim não fosse, chamo atenção para o fato de que o requerido faleceu e inexiste indicação do inventariante, o que também enseja a extinção do processo no âmbito do juizado especial.

Sendo assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)